Tribunal: STF
Processo: HC 223198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.12.2022 por Ari Antonio Domingues, advogado, em benefício de Victor Iendis da Silva Camargo, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 788.735/SP em 1º.12.2022. 



O caso



    2. Em 18.11.2022, o paciente foi preso em flagrante “por supostamente ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”, quando transportava “13 pinos de cocaína, 12 pedras de crack e R$ 422,15” (fl. 3, e-doc. 1). O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 19.11.2022 pelo juízo da Vara de Plantão da comarca de Itapetininga/SP, em decisão assim fundamentada:



    “(...) não há comprovante de ocupação lícita e de residência fixa, o que dificulta a análise de concessão de liberdade provisória, estando presentes apenas as declarações do(a/s) acusado(a/s) nesse sentido. Analisando a(s) Folha(s) de Antecedentes do(a/s) autuado(a/s), verifico a existência de ato delituoso anterior pela mesma prática criminosa. Dessa forma, observando as nuances do caso concreto, entendo que não há, neste momento, possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão, pois não há aparato de fiscalização adequado ao caso em testilha, bem como por não estarem presentes os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Penal. Além da gravidade em concreto do delito, o indiciado possui condições pessoais desfavoráveis eis já ter sido condenado definitivamente por crimes dolosos, o que indica risco concreto de reiteração delitiva ou cometimento de novos delitos, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. (...) Em síntese, pelos elementos de fato e direito acima indicados, faz-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Desta feita, plenamente demonstrada a indispensabilidade da custódia cautelar e justificada sua manutenção, observadas as disposições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no Artigo 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2280877-40.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. As peças dessa impetração não constam dos autos, mas a liminar foi indeferida pelo Desembargador Figueiredo Gonçalves, no dia 25.11.2022, conforme se extrai de informação constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 788.735/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 1º.12.2022, com os seguintes fundamentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 20). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o “Paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir em razão do v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “a negativa de concessão de liberdade provisória é lastreada apenas em fatos pretéritos da vida do Paciente e nenhuma fundamentação concreta apresenta para manter a custódia do Paciente”. 



    Relata, quanto à busca pessoal, que “os agentes municipais, sem nenhum motivo aparente, além de apenas afirmarem que o Paciente tentou se evadir do local, abordaram o Paciente e outra pessoa e realizaram verdadeiro trabalho de investigação criminal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende que “é claro como a luz solar, que, [os agentes] não possuem a necessária competência legal para conduzir o trabalho de investigação criminal. Está evidente o verdadeiro abuso de autoridade, perpetrado pelos agentes municipais. A ação levada a cabo pelos agentes municipais, fere o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, assim imperioso o reconhecimento e aplicação do disposto no art. 157, do mesmo Diploma Legal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Paciente é portador de grave doença (Cid – 19.2), faz tratamento contínuo contra o vício em drogas e certamente não terá custodiado o tratamento de que necessita” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Paciente é uma pessoa debilitada fisicamente e não representa perigo para a marcha processual e muito menos para a sociedade. Assim, não há motivo legal para a manutenção da custódia cautelar, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP não estão presentes” (fl. 13, e-doc.1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer, digne-se esse Colendo Supremo Tribunal Federal, deferir LIMINARMENTE em favor de VICTOR IENDIS DA SILVA CAMARGO o RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição da República; subsidiariamente a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos dos arts. 316, 318, ambos do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela novel Lei nº 12.403/2011” (fl. 15, e-doc. 1). 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que, no Habeas Corpus n. 2280877-40.2022.8.26.000, a ordem foi denegada pela Primeira Câmara da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 12.12.2022.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 788735/SP. O objeto dessa impetração é a denegação do requerimento de liminar formulado no Habeas Corpus n. 2280877-40.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Figueiredo Gonçalves, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, na sessão virtual do dia 12.12.2022, a Primeira Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2280877-40.2022.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos do acórdão proferido. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora